Tribunal: TJSP
Processo: 1027278-68.2020.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – IMPORTAÇÃO DE BENS UTILIZADOS NA ATIVIDADE ESSENCIAL DA PESSOA JURÍDICA (MEDICAMENTOS) – ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS – PRETENSÃO AO DESEMBARAÇO ADUANEIRO SEM O RECOLHIMENTO DO REFERIDO TRIBUTO ESTADUAL – POSSIBILIDADE. 1. Os bens importados (medicamentos)

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – IMPORTAÇÃO DE BENS UTILIZADOS NA ATIVIDADE ESSENCIAL DA PESSOA JURÍDICA (MEDICAMENTOS) – ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS – PRETENSÃO AO DESEMBARAÇO ADUANEIRO SEM O RECOLHIMENTO DO REFERIDO TRIBUTO ESTADUAL – POSSIBILIDADE. 1. Os bens importados (medicamentos) estão diretamente relacionados às finalidades e objetivos da atividade essencial da parte impetrante. 2. Entidade de caráter beneficente, social, educacional e cultural, sem fins lucrativos. 3. Imunidade tributária, reconhecida, nos termos do artigo 150, VI, "c", da CF. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STF, deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.